Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-14.2018.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001513-14.2018.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALAFFY JUNIOR DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 063.473.261-75 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA QUE SERVE A RESIDÊNCIA DO PROMOVENTE – RECURSO GENÉRICO – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que era titular da unidade à época dos fatos, a improcedência se impõe.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito, de rigor a manutenção da improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial ante a comprovação da relação jurídica pelas telas e documentos carreados (ficha cadastral, histórico de contas), conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por ALAFFY JUNIOR DE SOUZA MAGALHAES.
Julgo extinto
este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não houve a juntada de qualquer contrato assinado apenas telas e documentos unilaterais.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade da justiça e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Analisando os fatos narrados e compulsando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, destaco que a parte promovente, na inicial, nega a relação jurídica, entretanto não junta qualquer comprovante de endereço e nem mesmo comprova qual a unidade consumidora que serve sua residência.

Embora esta magistrada entenda que as telas, faturas, históricos de consumo acostadas pela parte promovida em contestação são unilaterais e que não são aptas a comprovar a relação jurídica entre as partes, também tenho entendimento firmado que cabe à parte promovente a comprovação dos elementos mínimos de suas alegações, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto, ao negar a relação jurídica, deve comprovar a unidade consumidora que abastece sua residência e em nome de quem encontra-se a titularidade da mesma.

Assim, entendo que razão não assiste à parte recorrente, posto que a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por fundamento diverso, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020